Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. CONVERSÃO PARA INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. NOVA PERÍCIA E PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, e com base no seu livre convencimento, é sua competência avaliar a necessidade de sua produção. Ainda que o art. 480, do CPC, possibilite a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, a questão é examinada pelo juiz.
2. Na demanda, foi realizada perícia médica com manifestação das partes e apresentação de laudo complementar, esclarecendo suficientemente a questão quanto à incapacidade laboral temporária do agravante, não se mostrando necessária a realização de nova perícia. Trata-se de mero inconformismo do agravante com o seu resultado.
3. Na ação acidentária, a perícia médica é suficiente para aferir a incapacidade laborativa do trabalhador, sendo desnecessária a realização da prova oral.
4. Agravo de instrumento desprovido.